Tribunal: TJDFT
Processo: 0014761-47.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pela exequente/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de contradição/omissão no acórdão recorrido.
3. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que a exequente, ao alegar contradição/omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu pela ocorrência de prescrição intercorrente (ante a ausência de indicação bem-sucedida de bens do devedor - não bastando a mera reiteração de pedido de pesquisa patrimonial – sendo certo que o prazo de prescrição se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão) e pela desnecessidade de intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito executivo (sendo exigível tão somente prévia manifestação da parte para se opor ao seu reconhecimento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC).
4. Com relação a irresignação quanto ao termo inicial da suspensão do prazo prescricional, perfeitamente aplicável por analogia a tese fixada pelo c. STJ no julgamento do recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS), onde entendeu-se que o prazo de suspensão se inicia automaticamente no primeiro momento em que constatada a ausência de bens e intimado o exequente. Em outras palavras, entendeu-se no repetitivo que nem o juiz e nem as partes do processo são os senhores do termo inicial do prazo de suspensão, sendo indiferente o fato do magistrado não ter feito expressa menção a suspensão, pois o que importa é que o exequente tenha tomado ciência da inexistência de bens penhorados.
5. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
6. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.